Tribunal: TJMT
Processo: 1001366-75.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001366-75.2017.8.11.0003
APELANTE: ELZA MENDES SONCHINI DE QUEIROZ
APELADO: CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA
À Secretaria para que proceda as anotações de gratuidade, porquanto deferida no primeiro grau (Id. 39524562).
Cuiabá, 15 de abril de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator